Tribunal: TJSP
Processo: 1501685-25.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Recurso do Ministério Público e da defesa. Roubo simples. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Pleito ministerial de reconhecimento da causa de aumento da arma branca. Majorante caracterizada. Vítima categórica quanto a utilização de artefato perfurante. Reconhecimento do crime consumado. Possibilidade. Teoria da Amotio. Dosimetria redimensionada.

Ementa:
Apelação. Recurso do Ministério Público e da defesa. Roubo simples. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Condenação mantida. Pleito ministerial de reconhecimento da causa de aumento da arma branca. Majorante caracterizada. Vítima categórica quanto a utilização de artefato perfurante. Reconhecimento do crime consumado. Possibilidade. Teoria da Amotio. Dosimetria redimensionada. Regime alterado para o fechado. Recurso defensivo desprovido e apelo ministerial provido.